Tribunal: TJES
Processo: 0001983-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Falsidade ideológica; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001983-61.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATRIBUIÇÃO DE IDENTIDADE FALSA EM DOCUMENTOS PÚBLICOS. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE USO DE DROGA. PARCIAL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu nas sanções dos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e dos arts. 299 e 307, do Código Penal, fixando pena total de 6 anos de reclusão, 3 meses de detenção, 7 meses de prestação de serviços à comunidade e 30 dias-multa. A defesa postula a absolvição quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299, do CP), alegando ausência de dolo específico. Preliminarmente, argui a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de atribuição de falsa identidade (art. 307, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes imputados; (
ii
) definir se estão comprovados os elementos do tipo penal de falsidade ideológica (art. 299, do CP), notadamente o dolo específico; (
iii
) estabelecer se é possível a absolvição do réu por ausência desse elemento subjetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 109 e 110, do CP, deve ser aferida pela pena concretamente aplicada. Em relação ao crime do art. 307, do CP, a pena fixada foi de 3 meses de detenção, cuja prescrição se dá em 3 anos. Considerando o lapso entre o recebimento da denúncia (02/06/2022) e a publicação da sentença (10/02/2025), inferior a esse prazo, não há prescrição a reconhecer.
4. Em relação ao crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, o prazo prescricional é de 2 anos (art. 30 da mesma lei). Como o período entre o recebimento da denúncia (02/06/2022) e a sentença (10/02/2025) supera esse prazo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade.
5. O crime de falsidade ideológica (art. 299, do CP) exige, além do dolo genérico, dolo específico consistente na vontade de alterar a verdade com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar fato juridicamente relevante.
6. A materialidade restou demonstrada pelos documentos públicos em que o réu inseriu informações falsas sobre sua identidade, como o BU, Auto de Interrogatório, Nota de Culpa e Ata de Audiência de Custódia.
7. A autoria ficou evidenciada pelos depoimentos policiais e pela própria confissão do réu, que admitiu ter utilizado o nome do ex-sogro para ocultar sua verdadeira identidade e evitar prisão, havendo prova inequívoca do dolo específico de alterar a verdade para frustrar a aplicação da lei penal.
8. O crime se consuma com a inserção de declaração falsa em documento público, sendo desnecessária a produção de resultado lesivo (crime formal), razão pela qual está configurada a falsidade ideológica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117; 299 e 307. CPP, art. 61. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 30. Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime do artigo 28, da Lei 11.343/06, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001983-61.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL

Advogado(s) do reclamante: JULIA ROSA CINTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por Paulo
Oliveira Portugal
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo
Magistrado
da
2ª Vara Criminal de Vila Velha
(id.
13641361
).

Nas razões recursais sediadas no id. 14024958,
a defesa requer
a declaração da extinção da punibilidade
quanto ao crime do artigo 307, do Código Penal
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de
des
provido
o
seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela,

quanto ao crime do
artigo 307, do Código Penal
,
verifico que
o
recorrente foi condenad
o
à pena de
0
3
(
três
)
meses de detenção
.

Nesse particular
, conforme dispõe o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 0
3

(três
) anos, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
02

de
junho
de 20
22
(decisão à fl. 313 dos autos físicos), enquanto a
sentença condenatória foi publicada em
10 de fevereiro de 2025
(
id.
13641361
), de forma que entre as causas interruptivas houve o transcurso de
tempo inferior a três anos
, razão pela qual
não há que falar em extinção da punibilidade quanto ao crime do artigo 307, do Código Penal
, vez que não foi alcançado o prazo prescricional elencado no artigo 109, VI, do mesmo código.

Em contrapartida, analisando os autos,
vislumbro a ocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal quanto à conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06
. Explico.

O artigo 30, da Lei 11.343/06, dispõe que, quanto ao mencionado delito, “
prescrevem em 2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal
”.

Dito isso, na hipótese dos autos, conforme já asseverado neste voto, a denúncia foi recebida em 02 de junho de 2022, e, por sua vez, a sentença penal condenatória em desfavor do apelante foi publicada em 10 de fevereiro de 2025, de modo que, entre as aludidas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a 02 (dois) anos, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06
.

À luz do exposto,
de ofício
,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva
operada em favor de Paulo Oliveira Portugal,
declarando extinta a usa punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006
.

MÉRITO

Rememorando, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Oliveira Portugal, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 13641361).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra a seguinte conduta:

Revela o procedimento investigatório acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante, que no dia 18 de março de 2022, por volta das 15h 09min., o DENUNCIADO conduzia o veículo Toyota/Hilux, placas NNH 1J42, pela Av. São Gabriel da Palha, bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, e transportava no seu interior, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 três pistolas calibre 9mm duas com o número de série raspado, 73 setenta e três munições calibre 9mm, 01 (um) carregador de pistola 9mm com capacidade para trinta projetis, 03 três carregadores de pistola 9mm com capacidade para dezesseis projetis, 03 três carregadores de sarsilmas com capacidade para dezessete projetis e, ainda, 01 uma bucha do entorpecente conhecido por "MACONHA” e a quantia de R$9.905,00 nove mil novecentos e cinco reais, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares.

Consta nos autos que, Policiais Militares informados de que havia indivíduos negociando armas de fogo no bairro Araçás, neste município, bem como que um deles estaria conduzindo o veiculo Toyota/Hilux, placas NNH 1J42, iniciaram buscas na região.

Infere-se nos autos que, durante as buscas, os Policiais Militares ao avistarem o veículo Toyota/Hilux indicado na informação anônima, sendo conduzido pelo DENUNCIADO pela Avenida São Gabriel da Palha, bairro Vale Encantado, o abordaram.

Ao realizarem buscas no interior do Toyota/Hilux, os Policiais Militares lograram êxito em encontrar e apreender dentro de uma sacola verde os armamentos que seguem acima relacionados e a quantia de R$ 9.905,00 (nove mil, novecentos e cinco reais) dentro de uma pochete de cor preta.

Insta salientar que, ainda consta dos autos que o DENUNCIADO ao ser abordado se identificou primeiramente aos Policiais Militares e depois aos Policiais Civis e ao Juiz da Audiência de Custódia com o nome falso de PAULO SÉRGIO LUZ e informou o ano de sua data de nascimento como sendo 1980, o que também se confirmou ser falso, e, ainda, fez constar estas informações falsas em documentos públicos, dentre estes o BU de fls. 04/09,o Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 15, Nota de Culpa de fl. 17, na Ata da Audiência

de Custódia realizada no dia 19 de março de 2022 de fls. 122/123, no Mandado de Prisão de fl. 125 e no registro dos autos junto ao sistema E-JUD, sendo sua verdadeira identidade somente descoberta no dia 22 de mar ode 2022, isto após o DENUNCIADO ser indagado pelo chefe de segurança e pelo diretor adjunto do Centro de Triagem de Viana/ES, conforme se observa no Termo de Declara ão de fls. 128.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções dos
art
igos
14 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e artigos 307 e 299, ambos do Código Penal
, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção em regime fechado, além de 07 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais

no id.
14024958, a defesa requer a absolvição quanto ao crime do artigo 299, do Código Penal, por ausência de dolo específico.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Nesse particular, verifica-se que a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime disposto no artigo 299, do Código Penal, sob a alegação de ausência de comprovação do
dolo específico na prática delituosa.

Nesse contexto, válido consignar que o tipo penal em exame prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 299.
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

Dessa forma
, sabe-se que o bem jurídico tutelado é a fé pública, especialmente o conteúdo dos documentos públicos e particulares. Ainda, o tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade do agente em praticar uma das condutas descritas no tipo, somado ao dolo específico de finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato jurídica.

Dito isso, passo à análise do conjunto probatório.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado às fls. 06/11, Auto de Qualificação e Interrogatório à fl. 17, Nota de culpa à fl. 19, Ata da Audiência de Custódia às fls. 273/276, e outros documentos do inquérito policial, nos quais é evidenciado que o acusado se identificou como “Paulo Sérgio Luz”, sendo a mencionada prova produzida em sede inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo por meio da prova testemunhal.

Quanto à

autoria
, também ficou evidenciada por meio da prova testemunhal, aliada às demais provas constantes nos autos.

Isso pois, observando os documentos produzidos na fase investigativa, verifica-se com clareza que o apelante Paulo Oliveira Portugal se identificou, forneceu dados falsos, e assinou os documentos
como
“Paulo Sérgio Luz”.

Tal situação também foi confirmada pelo
policial militar Jarbas Barbosa Guedes,
que, ao prestar depoimento em juízo,

afirmou
que foi registrado nos documentos policiais o nome e as informações fornecidas pelo próprio apelante.

No mesmo sentido, ainda, o próprio réu, ao ser interrogado em sede judicial, admitiu ter utilizado o nome do ex-sogro na delegacia e na audiência de custódia, fornecendo declarações falsas a respeito de sua identidade, com a justificativa de que queria ser colocado em liberdade.

Nesse ponto, oportuno destacar que o apelante estava com mandado de prisão em aberto ao tempo em que foi abordado, de forma que forneceu informações equivocadas a respeito de sua identidade objetivando não ser preso.

Dito isso, é imperioso ressaltar, que a consumação do crime de falsidade ideológica se concretiza no momento em que o agente omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, de modo que,
por estarmos diante de um delito formal, a consumação ocorre independente de qualquer resultado lesiv
o.

Dessa forma, é patente que
o réu forneceu nome falso à polícia e ao magistrado na audiência de custódia, sendo a informação equivocada inserida em diversos documentos públicos, com o dolo específico de alterar a verdade com o fim de se furtar da aplicação da lei penal
,
situação que caracteriza o crime do artigo 299, do Código Penal, e impossibilita o acolhimento do pleito absolutório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mas,
de ofício, declaro extinta a punibilidade de Paulo Oliveira Portugal quanto ao crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Vitória, 9 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)